Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705174-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é movido por ANTONIO GONÇALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, consistente em não apreciar o pedido de retificação do precatório para nele incluir a informação de que a sociedade de advogado informada é credora de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total devido. Discorre que foi contratado pelo Sr. Antonio Gonçalves para propor ação de cobrança contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal – IPREV/DF, sendo julgados procedentes os pedidos e, após o trânsito em julgado da sentença e diversas idas e vindas, restou aberta a fase de cumprimento de sentença, culminando na expedição do precatório sem o destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante. Aduz que patrocinou com êxito a ação judicial e, antes da expedição do competente precatório, juntou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a parte autora, atendendo assim ao que preconiza o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Salienta que o pedido foi deferido, determinando a retenção dos honorários contratuais, mas após a expedição dos precatórios o juiz reviu sua decisão e determinou o cancelamento dos requisitórios, por entender que não caberia o fracionamento, o que se tornou objeto do AGI 0713829-45.2017.8.07.0000, cujo acórdão firmou o entendimento de que a verba poderia ser destacada apenas quando do pagamento efetuado pelo executado, disponibilizando-se o depósito diretamente ao advogado. Discorre que, ao formular pretensão nesse sentido, o juiz asseverou a extemporaneidade, ao fundamento de que deveria ter sido deduzida antes da expedição dos requisitórios. Interposto novo agravo de instrumento – AGI 0719883-56.2019.8.07.0000, o recurso não foi conhecido por irregularidade formal. Defende, agora, que há fato novo, consubstanciado na Resolução n. 303 do CNJ, de 18/12/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e prevê, em seu art. 8o, § 3o, o pagamento dos honorários contratuais até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução. Nessa perspectiva, sustenta que o juízo deveria ter lhe assegurado o pagamento na forma prevista no ato normativo, não havendo nenhuma exigência quanto à apresentação de valores. Acrescenta que a criação de requisitos para fruição de direitos usurpa a competência da União e do Congresso Nacional, malferindo o princípio da separação dos poderes e da legalidade. Ao final, devido ao caráter alimentar das verbas envolvidas, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a retificação do precatório expedido para incluir a informação de que, na liberação do crédito ao beneficiário, devem ser pagos à sociedade de advogados do agravante honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento) do valor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, convalidando-se os efeitos acima requeridos. Preparo regular no ID 14754880 p.8/9. Instado a esclarecer o cabimento do recurso frente à natureza do ato judicial agravado, o agravante manifestou-se no ID 15133664. É o relatório. DECIDO. Recebo o agravo de instrumento para discussão, após considerar que o ato judicial, embora nominado de despacho, trouxe gravame ao agravante ao deixar de apreciar a reiteração do pedido que se funda em regulamento recém editado pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. Passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo ativo. Conforme o art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC , recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que razão assiste ao agravante quanto à pretensão de ver destacada a verba honorária contratual no requisitório. Notadamente, o contrato de prestação de serviço e a data de apresentação deste nos autos principais é condição essencial para a prestação jurisdicional buscada, tendo em vista que o destaque da verba honorária contratual pressupõe a juntada do contrato respectivo antes da expedição do precatório. A exigência está presente no art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, que dispõe: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. .................................................................................................. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Da consulta aos autos de origem, infere-se que referido instrumento está contemplado no mandato conferido ao advogado pelo Sr. Antonio Gonçalves, autor da demanda principal (ID 31402892), a demonstrar que já se encontrava nos autos desde o início do processo, nos idos de 2003. Desse modo, o requisito temporal foi cumprido pelo agravante. Nessa linha, já decidiu este colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO DE SERVIDOR PÚBLICO PLANTONISTA. ARTIGO 151, DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB (LEI 8.906/94) E ARTIGO 5o, §§ 1o A 3o, DA RESOLUÇÃO No 115/2010-CNJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Na fase de cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, o qual estabelece a impossibilidade de as partes interpretarem o título executivo judicial além dos termos expressos na decisão, de modo que o Magistrado está adstrito aos limites objetivos do título executivo judicial exequendo, não sendo possível interpretá-lo de forma extensiva, sob pena de violação da coisa julgada. 2 - Nos termos do que dispõe a legislação de regência (art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 c/c o art. 5o, §§ 1o a 3o, da Resolução no 115/2010-CNJ), bem como da jurisprudência que se formou em torno da questão, cabível o destaque de honorários contratuais para pagamento em separado, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório em favor do Exequente, observando que, por óbvio, o pagamento dos honorários contratuais será realizado quando o crédito principal for pago ao Exequente, pois vinculado a este. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1228009, 07203824020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ainda quanto à tempestividade da informação nos autos, colhe-se da Resolução n. 303, editada pelo CNJ em 18/12/2019, especificamente quanto aos honorários advocatícios que: “Art. 8o O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais. § 1o Tratando-se de ação coletiva, os honorários de sucumbência serão considerados globalmente para efeito de definição da modalidade de requisição. § 2o Cumprido o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição. § 3o Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução.”- grifos nossos Referida norma foi editada com a finalidade de monitorar e supervisionar os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, verificando-se a necessidade de padronizar a operacionalização de suas normas, em observância ao princípio constitucional da eficiência. Nessa perspectiva, restando claro nos autos que o contrato de prestação de serviços já integrava o caderno processual antes da expedição do precatório, tenho que a recalcitrância do juízo revela-se descabida e ofende o direito do patrono em ter preservado o pagamento de seu crédito, o qual tem, indiscutivelmente, natureza alimentar. Sobre a possibilidade de retificação de precatório já expedido, já decidiu o Conselho Especial deste tribunal: AGRAVO INTERNO. PRECATÓRIO. ALTERAÇÃO DE VALORES APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DO SEU PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 1-E, DA LEI 9.494/97. PRECEDENTES. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE 01/04/90 A 31/12/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou impugnação ofertada em execução de sentença proferida em mandado de segurança, sob o argumento de correção de suposto erro material em elaboração de precatórios. 2.Da possibilidade de revisão dos cálculos. São passíveis de revisão os cálculos dos precatórios a qualquer tempo antes do pagamento ao credor, e até mesmo após a sua expedição, nos termos do art. 1o-E, da lei 9.494/97. 2.1. Precedente: "(...) 1. De conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, ainda que expedido o precatório judicial é possível sua correção, até mesmo de ofício, em caso de erro material, aritmético ou de inexatidão dos cálculos. (...)" (19980020031802MSG, Relator: Getulio Pinheiro, Conselho Especial, DJE: 05/05/2010). 3.Da metodologia do cálculo. Não resta dúvida de que houve erro no cálculo dos valores constantes nos quatro precatórios expedidos, dois relativos ao crédito e dois relativos a honorários. De acordo com entendimento firmado neste e. Tribunal e no c. STF, o reajuste fica limitado ao período de 01/04/90 a 31/12/90. Entretanto, os exequentes calcularam o valor a partir de março de 1990 até 27/05/97, tomando-se o valor dos vencimentos deles e acrescentando 84,32%, além de juros de mora e correção monetária. 3.1. Tendo em vista que se trata de reajuste, ou recomposição salarial, este não pode ser destacado e pago como se fosse vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, e, assim, continuar sendo pago em parcela autônoma sem qualquer limitação de tempo. No entanto, o que deve ocorrer é o referido reajuste de 84,32% ser absorvido pelos reajustes posteriores. 4.Precedente do STF: "(...) 2. In casu, a decisão hostilizada, ao limitar a 31.12.1990 o cálculo dos valores a serem por ela percebidos em razão da aplicação do percentual de 84,32% concernente ao Plano Collor, se encontra em consonância com a orientação desta Suprema Corte, segundo a qual não mais subsistiria o reajuste de 84,32% (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal, após a revogação da Lei no 38/89-DF pela Lei distrital no 117/90. 3. Reclamação a que se nega seguimento. (...)" (Rcl 2627, Relator Min. Luiz Fux, DJe-241 de 09/12/2013)" 5.Da exclusão de Saú Ferreira Santos. O servidor foi admitido no serviço público em 11/06/1990, conforme cópia do Diário Oficial de fl. 1311. Ou seja, ele é credor do montante principal, juntamente com os demais exequentes. 4.1. Inclusive, no acórdão de fls. 372/384, que julgou embargos à execução opostos pelo Distrito Federal nos autos do MS 2255/90 (apenso 0-31827), ficou consignado o julgado colegiado mandou incorporar, sem limitação temporal, aquele reajuste. Assim, neste ponto se aplica o disposto no art. 507 do CPC, em que consta que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 6.Agravo interno conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1105284, 19980020031827MSG, Relator: JOÃO EGMONT, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 17/18) – grifo nosso Vislumbro, assim, a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo buscado, pois evidente a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano de difícil reparação a que se sujeita o agravante até o julgamento deste recurso perante o colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado a fim de que o juízo proceda à retificação do precatório para que dele conste destacada a verba honorária contratual. Intime-se o agravado para oferecer resposta. Oficie-se. Brasília, 22 de março de 2020 23:10:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator